Tribunal: TJES
Processo: 5002670-79.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002670-79.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MANU COSMETICOS LTDA - ME
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - Relator

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID
1249088
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
EDP ESPIRITO SANTO DE ENERGIA S.A.
, verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que o presente recurso deve ser recebido em seu efeito suspensivo, sob pena de dano irreparável;
b)
que

o presente feito não é da competência dos Juizados Especiais, ante a necessidade de realização de prova pericial;
c)
que a sentença deve ser reformada;
d)
que o procedimento adotado pela recorrente é regular;
e)
que a cobrança é devida;
f)
que a aplicação do CDC para o caso em apreço não é adequada;
g)
que não incorreu em qualquer ilegalidade;
h)
que agiu no exercício regular do direito;
i)
que não houve falha na prestação dos serviços por parte da recorrente;
j)
que é devida a recuperação do consumo de energia não registrada;
k)
que a suspensão do fornecimento de energia elétrica ocorreu de forma legítima;
l)
que não há que se falar em danos materiais;
m)
que não há que se falar em danos morais, pois a situação vivenciada pelo recorrido é de mero aborrecimento;
n)
que o
quantum
a título de danos morais deve ser minorado.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente.

Destarte, os efeitos da sentença proferida pelo Juízo
a quo
não têm o condão de trazer graves prejuízos ao patrimônio da recorrente, que inclusive, goza de uma excelente saúde financeira, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo pleiteado.

Em que pese a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível, rejeito-a, pois não há que se falar em necessidade de prova pericial, uma vez que nos autos restou presente toda a documentação necessária para o deslinde da presente demanda, bem como julgamento do feito.

Pois bem, sem maiores delongas, tenho que a pretensão da recorrente não merece guarida, isto porque: i) houve a suspensão do fornecimento de energia elétrica sem a comunicação prévia do recorrido; ii) e a retirada do medidor, sem a participação do consumidor na inspeção realizada pela recorrente.

A recorrente sustenta que os débitos são oriundos de irregularidades no medidor da recorrida, no entanto, tenho que a parte não se desincumbiu do ônus de comprovar as irregularidades.

Ao revés do alegado pela recorrente o

procedimento administrativo que constatou o suposto débito é ilegal, pois não cumpriu fielmente os comandos da Resolução 414/10 da Aneel
[1]
, com o fito de comprovar indícios de irregularidades.

Desse modo, não foram observadas as diligências necessárias para caracterizar a suposta irregularidade, além de não ter sido oferecido mecanismos de defesa, estes consagrados pela própria CRFB/88.

Destarte, também não há comprovação de que houve comunicação prévia da suspensão do fornecimento de energia elétrica, bem como da participação do consumidor na inspeção realizada pela recorrente quando da retirada do medidor de consumo.

Desse modo, resta claro e evidente que a recorrida encontra-se diante de uma relação de consumo eivada de ilegalidades, pois ao revés do alegado pela recorrente não há comprovação: i) das irregularidades; ii) de que houve comunicação quanto a suspensão do fornecimento de energia elétrica; iii) de que o recorrido esteve presente na inspeção realizada para retirar o medidor de energia elétrica.

Desse modo, não sendo juntado aos autos documentos suficientes para comprovar sua alegação e que ensejou o corte de energia e a retirada do medidor, resta evidenciado a ilicitude do ato, bem como a falha na prestação do serviço,devendo a parte recorrida ser indenizada pelos danos suportados.

Assim, o procedimento adotado pela recorrente, bem como a interrupção do fornecimento de energia se mostram indevidos, retirando do recorrida a oportunidade do contraditório e ampla defesa e privando do uso de um bem de caráter essencial, situação esta que impõe a responsabilidade da recorrente, razão pela qual não há que se falar em reforma da sentença.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo de
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

[1]
Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor. § 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução; II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal; III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; [...]

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS REJEITADA. INSPEÇÃO REALIZADA PELA RECORRENTE EM 24/09/19. TOI Nº 3458921. MEDIDOR SUBSTITUÍDO. RECORRENTE ADUZ IRREGULARIDADES NA UNIDADE DA CONSUMIDORA. ALEGAÇÃO DE QUE O MEDIDOR DEIXOU DE REGISTRAR CORRETAMENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. A CONSUMIDORA REALIZOU TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. ILEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA RECORRENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, BEM COMO DA RETIRADA DO MEDIDOR. ILEGALIDADE DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL PARA DECLARAR NULO O PROCEDIMENTO REFERENTE AO TOI Nº 3458921, BEM COMO O TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. RESTITUIÇÃO DO VALOR DE 1.766,74 (MIL, SETECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS), BEM COMO A RESTITUIÇÃO DOS VALORES REFERENTE AS DEMAIS PARCELAS. DANOS MORAIS NO VALOR DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.